Tribunal: TJBA
Processo: 8065553-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065553-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MIGUEL JOSE DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA,VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE INICIAL. CONVERSÃO SUPERVENIENTE DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL PARA ANÁLISE DO MÉRITO REMANESCENTE. PREJUDICIALIDADE E NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

O
Habeas Corpus
foi impetrado em favor de Paciente custodiado pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, buscando o relaxamento da prisão sob a alegação de excesso de prazo na prolação da decisão que deveria ter sido emitida após a audiência de custódia.

Subsidiariamente, a impetração requer a revogação da custódia preventiva sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

i. Determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva, formando novo título cautelar, esvazia o objeto da alegação de excesso de prazo na decisão inicial proferida após a audiência de custódia.

ii. Analisar se a ausência de juntada da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ônus probatório da parte impetrante, impõe o não conhecimento da tese relativa à fundamentação inidônea da custódia.

III. Razões de decidir

A superveniência de decisão judicial que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, proferindo um novo título jurídico para a segregação, torna superada e, portanto, prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo relacionada unicamente à demora na análise inicial do
status libertatis
após a audiência de custódia.

Ademais, o rito célere do
habeas corpus
exige prova pré-constituída. A ausência de colação, pelo Impetrante, do decreto de prisão preventiva – peça essencial para o controle da legalidade da fundamentação invocada – impede a análise da tese de inidoneidade da custódia, resultando no não conhecimento da ordem neste ponto específico.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida, sendo julgada prejudicada a tese de excesso de prazo e não conhecida a tese de inidoneidade da fundamentação.

Tese de julgamento:
"A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título prisional que enseja a prejudicialidade da análise do constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente da demora na primeira análise do
status libertatis
."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, inciso LXV e LXXVIII, da Constituição Federal; Artigo 310, do Código de Processo Penal; Artigo 312, do Código de Processo Penal; Artigo 313, I, do Código de Processo Penal; Artigo 319, do Código de Processo Penal; Artigo 659, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus

n
°

HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065553-66.2025.8.05.0000
, impetrado em favor de
MIGUEL JOSE DOS SANTOS JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o

Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
c
onforme resultado divulgado na certidão eletrônica de julgamento
, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM
, sendo julgada prejudicada a tese de excesso de prazo e não conhecida a tese de inidoneidade da fundamentação,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR